Tribunal: TJPA
Processo: 0013039-63.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013039-63.2020.8.14.0401

APELANTE: JAILSON DOS SANTOS PAIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JAILSON DOS SANTOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, C/C ARTIGO 14, II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA.
Analisando os autos, observa-se que a materialidade e a autoria do crime restaram consubstanciadas, bem como são irrefutáveis os elementos de prova coligidos ao feito, encontrando-se perfeitamente e concatenados e convergem para a certeza de que JAILSON DOS SANTOS PAIVA, executou o assalto contra a vítima MÁRCIO BORGES FERREIRA, empregando contra ela violência, inclusive desferiu 02 tiros, sendo que apenas 01 atingiu-a no peito no lado esquerdo, varando por baixo do braço direito, vindo o celular a cair no chão, de modo que a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, o apelante ao efetuar disparo contra a vítima, pode, então, prever o risco do resultado morte. Portanto, entende-se que JAILSON ao praticar conduta violenta, assumiu, conscientemente, o risco do resultado mais grave.
2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1.
DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3. INOCORRENCIA.

A questão tratada no presente apelo encontra-se dentro das matérias submetidas a discricionariedade do magistrado, uma vez que o legislador não determinou o quantum que seria atribuído as atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, ele deixou para que o magistrado, diante do caso concreto, usasse da sua discricionariedade e poder de julgamento, para auferir a quantidade que deveria ser atenuada da pena em cada caso, de forma que, diante da situação, o valor reduzido não seja nem alto demais, nem baixo demais, a fim de que a pena cumpra com a sua razão de existir. Ademais, a versão que se colhe dos autos é que a magistrada sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena-base de 23 anos e 04 meses de reclusão para 20 anos de reclusão, ou seja, o juízo a quo aplicou fração inferior a 1/6.
2.2.
DA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA PREVISTA NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3. INSUBSISTENCIA.
In casu
, consoante as provas dos autos, constata-se que a vítima foi alvejada por 02 tiros, sendo que um deles atingiu-a no peito no lado esquerdo, varando por baixo do braço direito, vindo o celular a cair no chão, de modo que a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/2 mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por JAILSON DOS SANTOS PAIVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou-o à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, c/c artigo 14, II, do CPB.

Denúncia ID’s. 11279869 – Pág. 02/04 / 11279870 – Pág. 01/02;

Narra a denúncia (ID. 11279869):

“Narram os autos do IPL nº. 0538/2020.100060-7 que, no dia 28/02/2020, após empreenderem diligências na Avenida Perimetral, no Conjunto Cordeiro de Farias, com o objetivo de encontrar um suspeito do cometimento de uma tentativa de latrocínio contra a vítima MÁRCIO BORGES FERREIRA, Policiais Militares obtiveram informações, por meio disque denúncia, que a arma de fogo utilizada pelo criminoso era de propriedade de um indivíduo de alcunha “KAKINHO”, ou seja, o Denunciado ARQUINO LOPES DOS SANTOS, que realizava aluguéis e empréstimos de armas de fogo para o cometimentos de roubos na área do bairro do Tapanã.

Segundo restou apurado no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta de 15:30 horas, a vítima MÁRCIO BORGES FERREIRA caminhava por trás da Igreja JESUS BOM SAMARITANO, localizada à Rua Tapanã esquina com a Rodovia da Yamada. No trajeto, a vítima falava ao telefone celular, quando foi abordado pelo Denunciado JAILSON DOS SANTOS PAIVA, que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo anunciou o assalto. A vítima levantou os dois braços e não esboçou qualquer reação. Ainda assim, o denunciado efetuou um disparo com a arma de fogo que atingiu o peito da vítima que caiu ao solo. O denunciado apanhou o telefone celular do chão, efetuou um novo disparo em direção à vítima e fugiu do local. Por sorte, o segundo disparo não chegou a atingir MARCIO FERREIRA. (...)”.(N.N.)

Recebimento da denúncia em 22/06/2021, ID. 11279872;

Audiência de instrução e julgamento ID’s. 11279906 / 11279942;

Alegações finais do Parquet, ID. 11279949;

Alegações finais da Defesa do réu JAILSON DOS SANTOS PAIVA, ID. 11279953;

Alegações finais da Defesa dos réus GLEBERSON JOSÉ ARAÚJO SILVA e ARQUINO JÚNIOR LOPES DOS SANTOS, ID. 11279955;

Sentença, ID’s. 11279956 /11279995;

Em suas Razões, ID. 11279973, a Defesa sustentou a desclassificação da qualificadora do §3º, inciso II, para a majorante do §2º-A, inciso I, do artigo 157, ante insuficiência de prova da vontade homicida do réu. Ainda, requereu a aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal em seu grau máximo de 2/3, bem como a fixação no grau máximo de 2/3 da forma tentada prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau por meio do douto Promotor de Justiça, Dr. ALDIR JORGE VIANA DA SILVA, ID. 11280018, manifestou-se pelo improvimento, devendo a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial, para que somente seja readequado, de acordo com os parâmetros razoáveis e proporcionais, a fração aplicada na circunstância atenuante de confissão espontânea.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO
.

A Defesa requer a desclassificação do crime, posto que sustenta que “
não foi ventilado no processo, durante toda fase instrutória, nenhum indício que apontasse para a consciência e vontade do acusado JAILSON em atirar para matar ou lesionar gravemente a vítima a fim de garantir êxito em sua criminosa. Todavia, como exaustivamente mencionado durante toda a instrução processual, o réu apenas intencionava amedrontar a vítima para subtrair seu patrimônio, quando acidentalmente a arma disparou”. (sic)

No que tange à pretensão, tal tese não pode prosperar.

Com efeito, conforme bem delineado pelo Procurador de Justiça em seu parecer de ID 11973224, o crime de latrocínio tentado ocorre quando o réu age com dolo, mesmo que eventual, de matar para subtrair, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, aquele evento não se consuma. Enquanto que, o crime de roubo qualificado se dá por meio da ação de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, através do uso de arma.

Dessa forma, analisando os autos, observa-se que a
materialidade
restou consubstanciada através do Boletim de Ocorrência nº 00331/2020.100179-9, datado em 26/02/2020 (ID. 112799245 - Pág. 05 e ID. 11279251 – Pág. 06); DOSSIE nº 257531, datado em 28/02/2020 (ID. 11279251 – Pág. 04); DOSSIE nº 257563, datado em 28/02/2020 (ID. 11279251 – Pág. 05); Laudo nº 2020.01.000397-FON através da perícia de constatação de conteúdo de mídia armazenada em DVD-R (ID. 11279262 – Pág. 06 e ID’s. 11279263 / 11279264 – Pág. 01/02 e ID’s. 11279866 – Pág. 02 / 04 / 11279867 / 11279868 – Pág. 01); Laudo nº 2020.01.000603-BAL através de perícia de mecanismo e potencialidade, sendo constatado que a arma de fogo tipo revólver, calibre nominal .38 SPECIAL, marca TAURUS, fabricada pela empresa FORJAS TAURUS S.A. Brasil, modelo não aparente, número de série 272119, número de montagem 5981, encontrava-se em condições normais de uso (ID. 11279865 – Pág. 06 e ID. 11279866 – Pág. 01).

Já a
autoria
do crime ficou cabalmente demonstrada, sobretudo pela confissão parcial do réu, que admitiu a prática da subtração, negando, contudo, ter a intenção de machucar a vítima.

Por outro lado, tanto na esfera policial (ID. 11279258 – Pág. 03/04) quanto em juízo, a
vítima MÁRCIO BORGES FERREIRA
, narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, assegurando que foi abordada por JAILSON, e este anunciou o assaltou e exigiu o celular. Neste instante, levantou o braço para pegar o celular e entregá-lo para JAILSON, bem como ainda pediu para JAILSON não efetuar atirar, mas ele atirou. Depois que ele atirou em sua direção, jogou o celular no chão e se atirou ao solo, mas ele atirou novamente, mesmo a vítima jogada ao chão. Também, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que o assaltou. (PJE mídias)

Em igual sentido, encontra-se o depoimento em juízo da
testemunha informant
e
LUCILÉIA BEZERRA DE JESUS
, a qual soube do ocorrido por sua vizinha. Assim, se dirigiu ao local, onde visualizou seu esposo caído ao chão e bastante lesionado, entretanto, os vizinhos das proximidades do local do fato, já tinham acionado o 192 (SAMU). Desta forma, LUCILÉIA acompanhou seu esposo até o hospital Metropolitano, onde registrou o Boletim de Ocorrência. (PJE mídias)

Em juízo os
Policias Militares JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO e JONATAS SANTIAGO FREIRE,
narraram que diante do lapso temporal não se recordavam de detalhes da diligência. Mas, que participaram da prisão de um dos acusados, sendo que este entregou o outro acusado. (PJE mídias)

Desta feita, entendo que são irrefutáveis os elementos de prova coligidos ao feito, encontrando-se perfeitamente concatenados e convergem para a certeza de que JAILSON DOS SANTOS PAIVA, executou o assalto contra a vítima MÁRCIO BORGES FERREIRA, empregando contra ela violência, inclusive desferiu 02 tiros, sendo que apenas 01 atingiu-a no peito no lado esquerdo, varando por baixo do braço direito, vindo o celular a cair no chão, de modo que a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, o apelante ao efetuar disparo contra a vítima, pode, então, prever o risco do resultado morte.

Portanto, entende-se que JAILSON ao praticar conduta violenta, assumiu, conscientemente, o risco do resultado mais grave, o que, automaticamente, rechaça a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de roubo qualificado.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS. (...). 1. O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave. (...). (STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE. Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio. (TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. 1. Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017). Grifei

DA REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA

DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal em seu grau máximo de 2/3.

Não obstante, entendo não merecer guarida, pois

a questão tratada no presente apelo encontra-se dentro das matérias submetidas a discricionariedade do magistrado, uma vez que o legislador não determinou o quantum que seria atribuído as atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, ele deixou para que o magistrado, diante do caso concreto, usasse da sua discricionariedade e poder de julgamento, para auferir a quantidade que deveria ser atenuada da pena em cada caso, de forma que, diante da situação, o valor reduzido não seja nem alto demais, nem baixo demais, a fim de que a pena cumpra com a sua razão de existir.

Ademais, a versão que se colhe dos autos é que a magistrada sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena-base de 23 anos e 04 meses de reclusão para 20 anos de reclusão, ou seja, o juízo a quo aplicou fração inferior a 1/6.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada, visto que o juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu.

DA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA PREVISTA NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa também pleiteou a fixação no grau máximo de 2/3 da forma tentada prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Também, não merece provimento a insurgência do réu

In casu
, consoante as provas dos autos, constata-se que a vítima foi alvejada por 02 tiros, sendo que um deles atingiu-a no peito no lado esquerdo, varando por baixo do braço direito, vindo o celular a cair no chão, de modo que a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/2 mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Portanto, deve permanecer intocado o quantum da pena na segunda fase da dosimetria, fixado pelo ilustre Julgador a quo, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Diante disso, após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
JAILSON DOS SANTOS PAIVA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023